Tribunal: TJDFT
Processo: 0729251-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS. ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA. ANULABILIDADE DA ASSEMBLEIA. DECADÊNCIA DO DIREITO. CONVOCAÇÃO PARA O FIM ESPECÍFICO DE DISCUTIR A NEGOCIAÇÃO DO PRECATÓRIO. OBSERVÂNCIA A DISPOSITIVOS LEGAIS E AO ESTATUTO. DISCUSSÃO QUANTO À NULIDADE DA CESSÃO. CESSIONÁRIO QUE NÃO INTEGRA A LIDE. INVIABILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1. Considerando que a assembleia questionada pela autora ocorreu em 17/12/2012 e a presente ação foi proposta em 26/9/2019, lapso temporal de aproximadamente 6 (seis) anos e 9 (nove) meses, prazo superior ao previsto no art. 179 do Código Civil. Decadência reconhecida de ofício.

2. O credor apontado no precatório é o SINDSAÚDE, tema inclusive já decidido no julgamento de Mandado de Segurança 0716147-64.2018.8.07.0000, transitado em julgado. 2.1. Inviável a discussão sobre a alegada nulidade da cessão neste feito, uma vez que a alegada cessionária não integrou a lide.

3. Quanto ao alegado prejuízo financeiro experimentado, a autora/apelante não logrou comprovar sua ocorrência, consubstanciada na recusa (parcial ou total) de repasse da quantia referente à cota da autora (art. 373, I do CPC).

4. Recurso conhecido, decadência do direito de questionar assembleia sindical reconhecida de ofício e, no mérito, apelo desprovido.